Tribunal: TJSP
Processo: 1010513-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Autora que visa à cobrança relacionada à prestação de serviço de consultoria. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Os honorários advocatícios devem ser fixados por arbitramento judicial, devendo ser levados em consideração o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Autora que visa à cobrança relacionada à prestação de serviço de consultoria. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Os honorários advocatícios devem ser fixados por arbitramento judicial, devendo ser levados em consideração o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo de dedicação exigido. Redução da verba para R$ 2.000,00. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.